Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-17.2024.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000783-17.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SIMONE GOBI - CPF: 969.924.500-00 (RECORRIDO), TAMYRES LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 057.579.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. INSUBSISTÊNCIA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de atraso em razão de tráfego aéreo não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4.

Quantum
indenizatório arbitrado que não representa excesso nem destoa do critério da razoabilidade.

5.

Dano material comprovado.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou em reparação por morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (
R$ 969,72)
.

Em suas razões recursais, a parte aduz que houve necessidade de tráfego aéreo o que afasta o dever de indenizar. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000783-17.2024.8.11.0045

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

SIMONE GOBI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se enseja o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

Consoante se extrai dos autos, que a parte requerente adquiriu passagens aéreas com trecho de Chapecó/SC - Cuiabá/MT, embarque previsto para o dia 10.01.2024 às 11h:30min, chegada prevista às 13:10min do mesmo dia.

Discorre a parte autora que, no momento em que foi fazer seu CHECK IN, percebeu que o voo havia sido cancelado, sem nenhuma justificativa plausível, sendo oportunizado apenas aceitar os novos horários e datas ou o reembolso integral do valor pago.

Alega que, tentou remarcar seu voo, fez diversas pesquisas para remarcar, contudo, não obteve sucesso, não encontrava voos disponíveis. Assim, entrou em contato com a maxmilhas empresa intermediadora, que informou que a companhia aérea GOL não tinha disponibilidade de voos no trecho Chapecó – Cuiabá. Ademais, a requerida somente deu a opção de cancelamento e posteriormente a restituição do dinheiro.

Afirma que, requereu o ressarcimento da compra no valor total de R$1.052,21, na empresa intermediadora mas não obteve êxito. E teve a informação que a empresa encontra-se em recuperação judicial, não tendo nem prazo para receber o valor de volta.

Salienta que, realizou sua viagem de ônibus, pois não tinha outra opção de voo. Assim, precisou desembolsar esse valor, sem qualquer amparo ou preocupação da requerida, necessitando passar dentro de um ônibus por mais de 39 (trinta e nove) horas.

Por essa razão, pleiteia, a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos, sobretudo diante do cancelamento do voo.

Em sua defesa, a Ré, por sua vez, aduziu, em síntese, que quem solicitou cancelamento das passagens aéreas foi a requerente, que não pode efetuar o reembolso, nem mesmo isentá-la das taxas. Por fim, propugna pela improcedência da ação.

[...]

Da análise dos autos, constata-se que a Reclamante adquiriu as passagens aéreas, bem como, restou incontroverso o cancelamento dos voos noticiados pela parte Autora na inicial de forma unilateral pela empresa aérea sem prévio aviso a passageira, conforme comprova no Id-140197388,
fazendo com que
a Autora retornasse de ônibus para seu destino.

Verifica-se que a parte ré não trouxe elementos de prova que retire a validade das alegações, e, documentos juntados na exordial.

[...]

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do
quantum
indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

De outro norte, no que tange aos danos materiais pleiteados pela Autora, tem-se que devem ser acolhidos parcialmente. Por, é devida a restituição dos valores gastos pela Autora com a aquisição das passagens de ônibus, uma vez que os gastos inesperados só ocorreram em decorrência da falha da prestação de serviço que impediu que o Reclamante embarcasse no voo inicialmente contratado, devendo ser ressarcido conforme os comprovantes de pagamentos juntados na inicial, no valor de R$969,72.

Do outro modo, o pedido de danos materiais referente a gastos com alimentação não foi apresentado aos autos os recibos/notas fiscais com a discriminação de tais valores, razão pela qual entendo que não são devidos, já que não foram comprovados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial, para;

a) CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da prolação desta sentença.

b)
CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 969,72 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos),
a título de danos materiais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC, a partir do desembolso.

[...]”

A pretensão não vinga.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada não constitui causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal, impondo ao consumidor/passageiro parte do trajeto via terrestre.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGICIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Por essas razões, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço da empresa e o dever de indenizar decorrentes dos transtornos ocasionados ao consumidor.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, o juízo sentenciante conduziu os elementos para o valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e o trajeto alterado (inclusive com deslocamento pela via terrestre), a quantia fixada na origem não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida, tampouco destoa dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024